Tribunal: TJMT
Processo: 1010917-43.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1010917-43.2017.8.11.0015
APELANTE: MUNICIPIO DE SINOP
APELADO: LARINEIDE GONCALVES ROSA
Vistos
Trata-se de Recurso de Apelação Civel e Remessa Necessária nos autos de Ação de Cobrança de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento movida por LARINEIDE GONCALVES ROSA em desfavor do Município de Sinop, em face de sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT.
Nas ações de cobrança dessa municipalidade com o mesmo objeto a Primeira Câmara de Direito Público, em firmou o entendimento de que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.(N.U 1005252-46.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020) e (N.U 0003834-32.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 02/09/2020).
Além disso, que o valor atribuído à causa é de R$ 2.000,00 conforme id.n.62822143.
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, acolho a preliminar e, de consequência DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora